Tribunal: TJSP
Processo: 1020994-62.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos de declaração. Repetição de indébito. Omissão quanto à forma de atualização monetária. Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação. Vício sanado. Embargos acolhidos.